Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-79.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700019-79.2022.8.07.0015 RECORRENTE: SÉRGIO GONÇALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AUTOINSOLVÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA ECONÔMICA. EFETIVA INADIMPLÊNCIA. CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DO BANCO CENTRAL. 1. Embora exista entendimento em favor da desnecessidade de as dívidas se encontrarem vencidas e inadimplidas para o acolhimento do pedido de autoinsolvência, não é possível afirmar que tal compreensão prevaleça. Precedentes. 2. Tratando-se de pedido de declaração de insolvência civil formulado pelo próprio devedor, pondera-se pela cautela que o instituto inspira, sob pena de legitimar o inadimplemento deliberado. 3. Com o cancelamento da autorização para que o banco credor garanta seu crédito com a restrição do salário do devedor, o cenário que se vislumbra remete ao ajuizamento de ação executiva e a efetiva configuração da insolvência econômica, alcançando dessa forma o requisito exigido para o deferimento do pedido de autoinsolvência. 4. Até maio de 2020, vigorava a Resolução 3.695/2009 do Banco Central, que em seu art. 4o estabelecia que as instituições financeiras eram obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorressem de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. 5. Somente com o advento da Resolução 4.771, de 19 de dezembro de 2019, que entrou em vigor em maio de 2020, restou assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos sem restrições acerca da origem da dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação à Lei 14.181/2021, bem como aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, pugnando lhe seja oportunizada a renegociação e reanálise das dívidas contraídas diante de sua insolvência econômica civil. Em abono à sua tese, invoca a aplicação dos princípios do equilíbrio da base contratual e da vulnerabilidade do consumidor, bem como a necessidade de se garantir ao consumidor a preservação do mínimo existencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao alegado malferimento à Lei 14.181/2021, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.969.304/PA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ademais, acolher a tese recursal e rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030